Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711764-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 150970356, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717222-45.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Agravante para fixar a TR como índice de correção e limitou a expedição de RPV a 10 (dez) salários mínimos e determinou a apresentação de novos cálculos, nos seguintes termos: [...] 6. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. O requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença. Consequentemente, a impugnação oferecida pelo Distrito Federal está prejudica neste ponto. 7. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 6.618/2020. O Distrito Federal apresentou requerimento a fim de que seja observado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, para se afastar a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020, consoante ID 141977955 – página 66. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: "2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)" (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021). Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Está prejudicado o controle de constitucionalidade difuso incidental da legislação distrital, porquanto a não aplicação da norma legal na hipótese se deu por razões de direito intertemporal. [...] 9. EXCESSO DE EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA E LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO A 27/4/1997. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 9.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. [...] Considerando a interposição de outro agravo pelo executado, ora agravado, questionando a aplicação da IPCA e havendo dúvidas quanto ao índice de correção aplicado pelo Juízo de Primeiro Grau foram requisitadas informações. Encaminhado o ofício pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF esclarecendo que: O título executivo judicial considerado na decisão proferida é o v. acórdão n. 998356, deste e. TJDFT, proferido em 22 de fevereiro de 2017, o qual acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, em sede de apelação da ação coletiva n. 32.159/1997, e modificou parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores (os quais fixaram a aplicação do IPCA-E), quanto à correção devida a partir de 28/6/2009, a qual deverá observar o disposto na Lei n. 11.960/2009 [TR], conforme anexo. (grifo nosso) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso, de modo que faz jus à expedição de RPV na proporção de 20 (vinte) salários mínimos. Alega que a decisão recorrida não observou a tese do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF que fixou que, para fins de atualização monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E deve ser utilizado em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. Entende que a aplicação da TR está dissonante da jurisprudência corrente no Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e dos julgados recentes deste Tribunal. Aduz a urgência de concessão da tutela recursal ao presente recurso diante hipótese de expedição de requisitórios com valor inferior ao que entende devido. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamentos dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos; bem como para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção; e, no mérito, a confirmação da tutela requerida. Preparo Regular (ID 45200817). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na Constituição Federal, os §§ 3o e 4o do art. 100 trazem exceção à regra prevista no caput do referido dispositivo, que dispõem que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, decorrentes de sentença transitada em julgado, dar-se-ão por meio de precatórios, possibilitando o pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor, a ser estabelecido pelos entes federados. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005. Posteriormente, o art. 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 elevou o valor para 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça em 2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, em razão de vício formal. O limite para a dispensa da expedição de RPV foi novamente elevado para 20 (vinte) salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, diante da similaridade com a previsão contida no art. 2o da Lei n. 5.475/2015, o Colegiado da egrégia 2a Turma Cível afastou a sua aplicação de forma incidental. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI LOCAL No 6.618/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio da via difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida à Corte Constitucional, e, no âmbito local, ao Egrégio Conselho Especial deste Tribunal). 3. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3.1. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que revela a inconstitucionalidade formal da aludida lei. 4.A questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.1. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433127, 07112375220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TurmaCível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – negrito nosso). Não bastasse isso, esta eg. Corte de Justiça tem julgados afastando a aplicação da Lei n. 6.618/2020 às execuções fundadas na Ação Coletiva em evidência, que transitou em julgado em 11/3/2020, diante da sua irretroatividade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107 (Tema 792), a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior ser aplicada, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. (Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 39.376/94 ocorreu em 8/5/2015 (ID 50648307 dos autos de origem), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor - RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ademais, observa-se que o precatório que a parte agravante pretende retificar foi expedido em 29 de maio de 2020, conforme ID 66760022 dos autos de origem, ou seja, em momento anterior a entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618/2020. 4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título. 5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350508, 07101422120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, mesmo que estivesse caracterizada a existência de valor incontroverso, o art. 100, § 8o, da CF veda o fracionamento da execução para enquadrar a dívida no limite previsto para a expedição de RPV. Noutro giro, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F2, o Excelso STF, ao reconhecer a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE, fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.3 O Colendo STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, demonstra ao menos probabilidade de provimento parcial do recurso, pois, ao que tudo indica, os cálculos elaborados pelo agravado consideraram apenas a TR. Por outro lado, não se constata perigo em se aguardar o julgamento do presente feito porquanto ainda pende nova análise pelo Juízo de Primeiro Grau após apresentação de cálculos pelo agravado. Ante o exposto INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator